Tribunal: TJES
Processo: 5000070-66.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-66.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA TRANHAGNO VALGER

APELADO: GONCALVES & AIOLFI LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese ou ponto imprescindível para o julgamento da controvérsia.

3. Omissão caracterizada, diante do não redimensionamento dos ônus sucumbenciais por ocasião de provimento de apelação que resultou na inversão da sucumbência estabelecida na sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VANESSA TRANHAGNO VALGER
em face do v. acórdão de id. 8406072, que conheceu do recurso de apelação por ela interposto, dando-lhe provimento para reformar a sentença vergastada e acolher os embargos monitórios por ela aviados, julgando extinta a ação monitória diante do reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais (id. 8814026), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, pois, apesar de dar provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, deixou de condenar a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Neste ponto, tenho que
parcial razão assiste à embargante
, na medida em que, conquanto tenha o v. acórdão dado provimento ao apelo cível interposto pela ora embargante, para acolher os embargos monitórios por ela apresentados e reconhecer a prescrição dos cheques que lastreiam a pretensão monitória, deixou de redistribuir e redimensionar os ônus sucumbenciais.

Destaco, ademais, que “
os honorários advocatícios de sucumbência, como consectário da condenação, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo juízo” (TJES, Data: 13/May/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002886-43.2015.8.08.0035, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Daí porque o fato de as razões recursais da apelação não terem abordado a questão alusiva aos ônus sucumbenciais não impede seu conhecimento neste momento processual.

Fincada essa premissa, procedo à colmatação da lacuna mencionada, de modo a arbitrar a condenação da parte embargada (
GONÇALVES E AIOLFI LTDA ME
) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, à luz dos critérios legais definidos no art. 85, §2º, do CPC, em 15% sobre o valor do proveito econômico -
aqui representado pelo valor do crédito objeto da ação monitória
-, com correção monetária desde o ajuizamento da ação, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), incidindo juros de mora a partir da data do trânsito em julgado, pela SELIC (art. 406, §1º, do CC), que também engloba correção monetária (STJ, AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Esclareço, por fim, que os embargos à ação monitória não comportam o recolhimento de custas, uma vez que têm natureza jurídica de defesa, e não de ação autônoma, consoante jurisprudência do c. STJ (STJ, REsp n. 1.265.509/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 27/3/2015; TJES, Data: 12/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010882-68.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
VANESSA TRANHAGNO VALGER e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, suprindo a omissão apontada, condenar a
parte embargada (GONÇALVES E AIOLFI LTDA ME), nos autos da ação monitória de origem, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, à luz dos critérios legais definidos no art. 85, §2º, do CPC, em 15% sobre o valor do proveito econômico -
aqui representado pelo valor atualizado do crédito objeto da ação monitória (R$ 20.714,68) - id. 5726618
-,
nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente, diante da concessão de gratuidade de justiça, na sentença (id. 5727107), à parte que restou sucumbente -
o que, aliás, não fora impugnado no apelo cível interposto (id. 5727118)
-, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)